Tribunal: TJSP
Processo: 2010969-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – PROVA PERÍCIAL – CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - O custeio da perícia técnica é, de fato, ônus da autora da ação, devendo esta adiantar os honorários periciais, tendo em vista que a perícia, na ação de desapropriação, constitui requisito necessário à fixação da indenização, não se olvidando que carrear ao expropriado o adiantamento dos honorários é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – PROVA PERÍCIAL – CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - O custeio da perícia técnica é, de fato, ônus da autora da ação, devendo esta adiantar os honorários periciais, tendo em vista que a perícia, na ação de desapropriação, constitui requisito necessário à fixação da indenização, não se olvidando que carrear ao expropriado o adiantamento dos honorários é agravar, por certo, o ônus da indenização – Revogação da decisão impugnada, na parte em que determinou que os honorários do perito fossem custeados pela agravante, postulante da prova. RECURSO PROVIDO.